Tribunal: TJSP
Processo: 2340099-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária diagnosticada com carcinoma não pequenas células no pulmão. Indicação de tratamento oncológico urgente com o uso do medicamento Pembrolizumabe. Negativa da operadora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde, não havendo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Beneficiária diagnosticada com carcinoma não pequenas células no pulmão. Indicação de tratamento oncológico urgente com o uso do medicamento Pembrolizumabe. Negativa da operadora. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde, não havendo que se falar e uso "off label". Súmulas 102 e 95 do TJSP. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Seguradora não indicou outro medicamento igualmente eficaz. Decisão agravada já solicitou o apoio técnico do NAT-JUS. Perícia que pode ser realizada a critério da primeira instância para que a seguradora tenha a chance de comprovar a impropriedade do tratamento, cabendo-lhe reembolso em caso de sentença desfavorável. Multa cominatória que visa garantir o cumprimento da obrigação. Caráter coercitivo. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.